Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720894-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO LUCIO PEDRETTI DE ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a ausência de trânsito em julgado dos acórdãos prolatados nos REsp 1863973/SP; REsp 1877113/SP e REsp1872441/SP (tema 1085). Dessa forma, mantenha-se a suspensão até a ocorrência do trânsito em julgado. Brasília, 14 de novembro de 2022 15:12:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador